Tribunal: TJDFT
Processo: 0709443-37.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. . PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. MATERIALIDADE E DA AUTORIA COMPROVADOS.

1.Comprovado que o réu recebeu e/ou adquiriu veículo automotor consciente da sua origem ilícita, mantém-se a condenação por infringência ao artigo 180 do Código Penal .

2. No crime de receptação, a apreensão do bem em poder do agente inverte o ônus probatório, atribuindo-lhe o dever de demonstrar a origem lícita do objeto e sua aquisição de boa-fé. No caso, há elementos que permitem concluir que o apelante sabia da origem ilícita do veículo, sendo inviável a desclassificação do delito para a modalidade culposa.

3. Apelação conhecida e desprovida.